Tribunal: TJES
Processo: 5006279-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006279-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: OSVANDA JANUARIA ALBINO CABRAL

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE VALOR OBJETO DE ADITAMENTO INDEFERIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA QUE NÃO CONTEMPLOU O VALOR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação da executada que apontou excesso na execução quanto ao valor referente a uma nota fiscal que foi objeto de pedido de aditamento à inicial indeferido na fase de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível incluir, na fase de cumprimento de sentença, a partir de interpretação da sentença, o valor em questão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de valor que foi objeto de pedido de aditamento à inicial, expressamente rejeitado na fase de conhecimento, é indevida na fase executiva, pois a referida quantia não integrou a condenação e, por consequência, não foi abarcada pela coisa julgada material.

4. A coisa julgada (CF/1988, art. 5º, XXXVI) e os limites objetivos do título executivo judicial (CPC, art. 502) impedem a ampliação do escopo da condenação para abranger valores que foram expressamente excluídos do comando sentencial.

5. A decisão que permite a cobrança da quantia não prevista no título representa violação direta à coisa julgada e ao princípio da fidelidade ao título, configurando excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Em respeito à garantia constitucional da coisa julgada material é vedada a inclusão, em cumprimento de sentença, de verba referente a pedido de aditamento da inicial que foi expressamente indeferido na fase de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 502.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006279-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO VICTOR CARAN BARBOSA - ES25622-A
AGRAVADO: OSVANDA JANUARIA ALBINO CABRAL
Advogados do(a) AGRAVADO: CLAUDINEIA JONHSSON FREITAS - SP238429, RODRIGO BATISTA ARAUJO - SP248625

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Unimed Norte Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença apresentado por
Osvanda Januaria Albino Cabral
, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, reconhecendo a legitimidade da cobrança de valores que, segundo aponta, extrapolariam os limites do título executivo judicial.

A agravante sustenta, em síntese:
i)
que a nota fiscal no valor de R$ 30.000,00, datada de 20/06/2022, incluída na fase de cumprimento, foi objeto de pedido de aditamento à petição inicial que acabou rejeitado pelo juízo de origem, não tendo, portanto, sido abrangida pelo comando sentencial transitado em julgado;
ii)
que a tentativa de cobrança configura indevida ampliação do título judicial, o que caracteriza excesso de execução.

Em análise perfunctória do caso, restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, obstando que a decisão recorrida produzisse efeitos.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso trazem robustez suficiente para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Tal como consignei por ocasião da decisão em que conferido efeito suspensivo ao recurso, emerge dos autos que o valor em questão, oriundo da nota fiscal datada de 20/06/2022 teria sido objeto de pedido de aditamento à petição inicial, rejeitado expressamente nos autos originários em fase de conhecimento, sobrevindo sentença condenatória que não o considerou.

Como sabido, o ordenamento jurídico brasileiro consagra a coisa julgada como garantia fundamental (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal) e, no plano infraconstitucional, estabelece, no artigo 502 do Código de Processo Civil, que se denomina coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Assim, a coisa julgada formada na ação de conhecimento sem a referida quantia, torna indevida sua inclusão nesta fase executiva.

Embora a decisão agravada tenha entendido que a despesa está logicamente relacionada ao objeto da condenação (custeio integral do tratamento), a delimitação do título executivo judicial é regida por critérios objetivos, não sendo lícito ao julgador ampliar seu alcance para abranger valores excluídos expressamente da formação da coisa julgada.

Embora sensibilizado com a situação do recorrido, que obteve tutela reconhecendo o direito de cobertura integral ao tratamento, a nota fiscal em questão fora expressamente excluída da lide por ocasião do indeferimento do pedido de emenda à inicial, não sendo lídimo, neste momento da fase executiva, sua inclusão a partir de interpretação da sentença condenatória, notadamente por ter constado literal referência ao valor de R$ 110.863,98, que não incluiu a pretendida quantia.

Portanto, logrou a parte recorrente demonstrar que Portanto, a decisão agravada, ao permitir a cobrança da quantia de R$ 30.000,00, efetivamente ampliou o escopo do título executivo e violou a coisa julgada, merecendo reforma.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida, e, por conseguinte, acolher a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Agravante, a fim de decotar da execução o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) referente à nota fiscal datada de 20/06/2022.

Com o acolhimento da impugnação, condeno o exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, correspondente ao valor do excesso decotado.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.